Tribunal: TJBA
Processo: 0396873-54.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Pr
ocesso
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0396873-54.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CANDIDO SANTANA MOREIRA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL. DEMISSÃO, A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

A pena de demissão, a bem do serviço público, imposta ao servidor público - policial civil, deve ser precedida de processo administrativo disciplinar em que sejam garantidos ao acusado a ampla defesa e o contraditório. Inteligência do art. 5º, LV, da Constituição Federal. Observância, na espécie. Nulidade inocorrente.

O Poder Judiciário não está autorizado a substituir ou modificar a penalidade imposta ao servidor, sob pena de violação ao princípio de separação dos Poderes (CF, art. 2º).

Sentença mantida. Apelo improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0396873-54.2012.8.05.0001
, sendo Apelante
CANDIDO SANTANA MOREIRA

e Apelado
ESTADO DA BAHIA
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, em de de 2022.

___________________Presidente

___________________Relatora

___________________Procurador de Justiça